Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Tentativa de feminicídio. Pronúncia. Nulidade. Sistema acusatório. Desistência voluntária. Desclassificação para lesão corporal. Direito de recorrer em liberdade.

1 – O juiz, no exercício de seu livre convencimento, não está vinculado ao pedido de absolvição, desclassificação ou impronúncia feito pelo Ministério Público em alegações finais, desde que decida de forma fundamentada nas provas dos autos (CPP, art. 385).

2 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).

3 - A desistência é voluntária quando decorre da vontade própria do agente. Havendo dúvidas se o acusado desistiu de prosseguir na execução do crime - ou se interrompeu os atos porque foi impedido pela chegada da prima da vítima e do filho dela, ou porque pensou que ela estivesse morta, tanto que não lhe prestou socorro - mantém-se a pronúncia para que a questão seja examinada pelo Tribunal do Júri.

4 - Só se desclassifica o feminicídio para lesão corporal se demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar. Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.

5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar.

6 - Recurso em sentido estrito não provido.